Tribunal: TCU
Processo: 010.947/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por PA Produções e Projetos Culturais Ltda. - ME (peça 59-60) contra o Acórdão 2780/2019-2a Câmara (peça 39), da relatoria do ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por PA Produções e Projetos Culturais Ltda. - ME contra o Acórdão 2780/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente e de outra responsável, condenando-os em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força da Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), para o projeto "Curso de Introdução ao Mundo da Música Clássica", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria-Geral da República no Estado de São Paulo e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".